Tribunal: TJES
Processo: 5004996-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SIMOES REIS

AGRAVADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em sede de ação de manutenção de posse, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

O recorrente alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo, sustentando que a movimentação bancária apontada nos autos não comprova capacidade econômica, bem como que sua renda é modesta, sendo suficiente para presumir sua hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante, de modo a justificar a revogação do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
5. Os documentos juntados aos autos, como contracheques e extratos bancários, evidenciam que o agravante aufere rendimentos superiores a R$ 4.000,00 e realiza movimentações bancárias incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite que o julgador, diante de indícios concretos, pode indeferir o benefício, mesmo diante da declaração formal de pobreza.
7. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui alternativa hábil a mitigar eventual impacto financeiro, inexistindo demonstração de prejuízo real à subsistência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada para fins de concessão da justiça gratuita possui presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos constantes nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
2. A existência de rendimentos mensais superiores à média nacional e movimentações bancárias expressivas constituem fundamentos idôneos para a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 98, §§2º e 6º, e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 736006/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16/06/2016; TJES, AI 024189010762, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON; AI 024189005101, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA; AI 024179015896, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
DANIEL SIMOES REIS
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (ID 65645983 dos autos de origem - processo nº 5006354-88.2023.8.08.0021)
,
na Ação de Manutenção de Posse

promovido contra
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA,
onde foi revogado o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, e determinado o pagamento das custas sob pena de extinção do feito.

Em seu recurso (ID 13001273) o Agravante sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

No Id. 13056686 foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada Imobiliária Garantia Ltda., aduzindo, em síntese: (i) Que o recorrente não é hipossuficiente, uma vez que possui renda fixa e realizou gastos com benfeitorias no imóvel em valores consideráveis; e (ii) que é servidor público com vencimentos regulares e, portanto, em condições de arcar com os ônus processuais. Com base nestes fundamentos, pugna pela manutenção da decisão que revogou o benefício.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
DANIEL SIMOES REIS
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (ID 65645983 dos autos de origem - processo nº 5006354-88.2023.8.08.0021)
,
na Ação de Manutenção de Posse

promovido contra
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA,
onde foi revogado o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, e determinado o pagamento das custas sob pena de extinção do feito.

Em seu recurso (ID 13001273) o Agravante defende a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família, sob os fundamentos de que: (i) A simples movimentação bancária não comprova capacidade econômica, especialmente diante da origem eventual (ex.: 13º salário, crédito consignado); (ii) a jurisprudência admite a concessão do benefício mesmo a quem aufere renda modesta, em atenção ao princípio do acesso à justiça; e (iii) o indeferimento do pedido baseado unicamente em parâmetros de renda afrontaria os arts. 98 e 99 do CPC, que estabelecem presunção relativa da declaração de insuficiência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço a transcrição da decisão impugnada:

“Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por Daniel Simões Reis, em face da Imobiliária Garantia Ltda.

Concedida a assistência judiciária gratuita ao autor e indeferido o pedido liminar no ID 31720415.

Embargos de Declaração no ID 31984010, os quais foram acolhidos no ID 32825915, deferindo o pedido liminar de manutenção do autor na posse do imóvel descrito na inicial.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID 39738886, sustentando, em síntese: (i) a conexão e continência desta ação com a de n. 5008557-57.2022.8.08.60021; (ii) a necessidade de inclusão da empresa Imobiliária Patrimônio Ltda no polo passivo do feito; (iii) impugnação ao benefício concedido ao autor; e (iv) em sede de reconvenção, requer seja declarado rescindido os contratos assinados entre as partes, tal como seja o autor condenado ao pagamento de indenização material pelo tempo de uso dos imóveis sem o pagamento das parcelas contratualmente estabelecidas.

Réplica no ID 43487572.

Em decisão proferida no ID 50099080 foi acolhida a preliminar de conexão e continência, determinando a remessa dos autos a esta 2ª Vara Cível, vez que a ação de n. 5008557-57.2022.8.08.0021 tramita perante este juízo.

No ID 55197155 foi determinada a intimação da parte requerida para pagamento das despesas da reconvenção, tal como a intimação da parte autora para comprovar o preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita.

Eis a sinopse do essencial.

Inicialmente, quanto à preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, verifico que assiste razão à requerida.

No caso concreto, em que pesem as alegações do requerente no ID 63214074, não entendo estarem preenchidos, no caso, os pressupostos para a manutenção da justiça gratuita.

Entendo que se o autor realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o autor é funcionário público municipal, aufere renda mensal de aproximadamente R$2.702,94 (ID 63214092) e movimenta consideráveis valores em sua conta bancária (IDs 63214079, 63214084, 63214086, 63214087, 63214089), de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Frisa-se que o fato do requerente ser pessoa isenta da declaração de imposto de renda não demonstra, por si só, aspecto suficiente para ensejar o deferimento do benefício, eis que, em entendimento exarado pelo
STJ
a faixa de isenção do imposto de renda não pode ser tomada como único critério na aferição da condição de necessidade do postulante, devendo ser sopesados outros fatores (AgInt no AREsp 366172/RS).

Assim, no caso concreto, observo a ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, de maneira que, não havendo elementos que firmam a presunção de hipossuficiência, é de rigor a ne­gativa do benefício, consoante en­tende o
STJ
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊN­CIA JUDICIÁRIA. DE­CLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedi­do de assis­tência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há funda­das ra­zões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilid­ade declarado. [...] (
STJ
. AgInt no AREsp 736006 / DF. Terceira Turma. Relator: Minis­tro João Otavio de Noronha. DJ 16/06/2016).

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus - pesados - na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social.

Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contraria­mente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de di­reitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

Tal entendimento já foi exibido em uma série de artigos de doutrina internacional1 e, mais recentemente, e obra de escol de Júlio César Marcellino Jr., na qual o autor explicita com clareza que a decisão de litigar ou não é tomada com base em um cálculo entre os custos e os benefícios de se mover o processo na Justiça (
Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos comuns e a questão do acesso inautêntico
. Rio de Janeir­o: Lumen Juris, 2016).

Uma vez que, mesmo sob a maior pacificação jurisprudencial sempre haverá um grau de incerteza no quilate do acervo probatório, tal decisão é tomada sob risco de vitória ou derrota da parte requerente.

Portanto, a decisão de litigar é racionalmente tomada à luz do percen­tual estimado de êxito multiplicado pelo ganho a ser buscado tomado em face dos custos.

Tais custos são, via de regra, exatamente as despesas e custas processu­ais, estas que se espera isenção pela justiça gratuita.

Ocorre que quando se observa o processo decisório de trazer ou não um litígio à justiça, se verifica que quando os custos são exatamente iguais a zero, isso possi­bilita que vários autores - mesmo que estimem baixíssimos percentuais de êxito em suas pre­tensões - considerem adequados processos que de outra forma jamais considerariam.

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário - como tudo na vida - detentor de recursos escassos, i.e., finitos, não há possibilidade de atender igualmente a todas demandas.

Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito (sem qualquer juízo de valor a respeito da ação em testilha, evidentemente), contribuindo para o caos do Poder Judiciário brasileiro.

É preciso reiterar que em nenhum momento defende-se o fim da im­portante conquista que é a justiça gratuita. Ao contrário.

O que se pretende evitar sim é a proliferação desenfreada de ações de autores que somente ingressam com demandas porque não há qualquer risco para eles! Ou, nas palavras de Fábio Tenenblat:

“Considerando-se somente o valor esperado positivo (maior do que o zero de não ajuizar), pode-se afirmar que todos os indivíduos com propensão ao risco ou neutros em relação a ele decidiriam pelo ajuizamento da ação. Já para se inferir a decisão de um indivíduo avesso ao risco seria necessário, em princípio, observar sua curva de utilidade. Na situação em análise, entretanto, tal observação é desnecessária, pois não há risco algum. [...] Não há possibilidade de perdas! Nessas circunstâncias, ainda que a probabilidade de sucesso fosse reduzida de 20% para perto de zero (0%), qual­quer agente racional – independentemente de ser propenso ou avesso ao risco – deci­diria pelo ajuizamento da ação. Seria mais ou menos como uma decisão de jogar na Mega Sena sem ter de pagar pela aposta. Parece absurdo, porém o sistema judicial brasileiro propicia diversas espécies de “apostas gratuitas”' (
Revista CEJ
, Brasília, Ano XV, n. 52, p. 23-35, jan./mar. 2011).

Não se questiona que o pagamento de valores para acessar ao Poder Judiciário é desconfortável, até desagradável. A ninguém individualmente interessa efetuar pagamentos ao Poder Público. É da natureza das pessoas e nenhum demérito há nis­so.

Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto,
revogo o benefício pleiteado pelo autor
.” (Id. 65645983 dos autos do processo originário)

Pois bem, de minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso em análise, em que pese a Agravante alegar miserabilidade, observa-se dos documentos apresentados, e daqueles que compõem os autos de origem, tratar-se de pessoa com um padrão de vida acima da média dos brasileiros, que possui vencimentos mensais líquidos superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, como bem registrou o julgador de origem na decisão objurgada, não restaram comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças do Agravante.

Acrescente-se que o art. 98, §6º, do CPC, admite o parcelamento das despesas processuais, mitigando eventual onerosidade excessiva ao jurisdicionado.

É, portanto, de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de se falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, tornando sem efeito a decisão ID 13056686, onde foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar